Tribunal: TJDFT
Processo: 0720945-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INSURGÊNCIA LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. INCABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 44 DA LEI N. 11.343/06). REQUISITOS PREENCHIDOS. REDUÇÃO MÁXIMA DA REPRIMENDA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉ PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há maior culpabilidade pela eleição do crime de tráfico de drogas, sendo a reprovação ínsita ao tipo penal, assim como o lucro fácil é inerente à motivação do crime de tráfico e não autoriza a exasperação da pena-base.

2. A ré é primária e possui bons antecedentes. A alegada dificuldade financeira, como motivadora da prática delituosa, não autoriza a conclusão de que pratica o delito como meio de vida, ou seja, que se dedica habitualmente à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa e não se basear em mera presunção.

3. Preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o da Lei n.o 11.343/06, a ré faz jus à redução máxima da pena na fração de 2/3 (dois terços).

4. Tendo em vista a manutenção da pena inferior a 4 (quatro) anos, a não reincidência da ré e, ainda, observados os critérios do art. 59 do CP, deve ser mantido o regime aberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, na forma do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP. Ademais, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo de Execuções Penais.

5. Recurso desprovido.